Tribunal: TJDFT
Processo: 0723876-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ALEXANDRE TELES da decisão que, nos autos da ação de rescisão de contrato cumulada com restituição de quantias pagas proposta por NILO SILVA THÉ PONTES (processo n.o 0708825-53.2019.8.07.0001), acolheu a impugnação à gratuidade de justiça e revogou os benefícios da justiça gratuita concedidos ao agravante/réu. Opostos embargos de declaração (ID 48129559 dos autos originários) pelo agravante/réu, estes restaram rejeitados pela decisão de ID 48614597 dos autos originários. Nas razões de seu agravo de instrumento, o agravante/réu, em síntese, sustenta preencher os requisitos necessários à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Com efeito, nos termos do artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil, tratando-se de agravo de instrumento interposto de decisão que revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida ao agravante/réu, este está dispensado do recolhimento do preparo, até decisão sobre a questão. Nesse contexto, sendo a discussão acerca da gratuidade de justiça o próprio objeto do recurso, desnecessária a intimação do agravante/réu, para que comprove sua incapacidade econômica. Dessa forma, torno sem efeito o despacho de ID 12398492. Pois bem, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada pelo agravante/autor aos autos não revela a existência de probabilidade do direito invocado, pois demonstram a movimentação de altas somas de dinheiro em sua conta bancária. Por outro lado, apesar da alegação de que tais valores correspondem ao exercício de sua atividade laboral, como profissional autônomo, a priori, tenho que o agravante/réu, ao não demonstrar quanto dessa quantia, ao final, corresponde à remuneração por seus serviços nem que sua renda mensal média é de apenas R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), não logrou comprovar que as custas processuais, que, neste Tribunal de Justiça, são de valor ínfimo, poderão lhe prejudicar a subsistência ou de sua família. Destarte, em cognição sumária, diante da inexistência, nos autos, de elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência financeira, deve ser prestigiada a decisão proferida pelo Juízo de origem, que revogou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante/réu. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante/réu, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, demonstre o recolhimento do preparo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora